Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732860-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS AGRAVADO: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, IDAMAR FRANCISCA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator